Tribunal: TJDFT
Processo: 0722472-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ÚNICO IMÓVEL. MORADIA PERMANENTE. NÃO COMPROVADOS. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Agravo de Instrumento foi interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que o juiz de origem reputou como válida a citação da penhora deferida, não havendo que se falar em intempestividade. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente.
4. No caso, a agravante não comprovou que reside no imóvel penhorado, não podendo ele ser considerado bem de família, inexistindo, portanto, no caso dos autos, a proteção da impenhorabilidade.
5. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.